Tribunal: STJ
Processo: 0003104-17.2009.8.16.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1347715 - PR (2018/0210488-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELZIMAR ROSA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
YAGO APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - RS101974
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
21/10/2025
27/10/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 271a3e21-67d0-4d35-964a-de7a5e1760bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1347715 - PR (2018/0210488-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELZIMAR ROSA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
YAGO APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - RS101974
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELZIMAR ROSA DOS SANTOS
contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DEHABITAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1. A interposição do apelo extremo com fundamento no art. 105, III, alínea
"c", da Constituição da Federal exige comprovação e demonstração, com a
transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
não se oferecendo como bastante a simples transcrição de trechos ou de
ementas dos arestos impugnados, sem a realização do necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
2. Para superar as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem,
afim de se reconhecer a natureza pública das apólices securitárias
Documento eletrônico VDA50997395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:53
Código de Controle do Documento: 12ac3738-5680-408a-958e-b06cfe9a4582

subjacentes e, com isso, a legitimidade passiva da seguradora demandada,
seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios contidos nos
autos, hipótese vedada ante a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
(e-STJ fl. 1.165)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões (e-STJ fls. 193/210), a agravante alega que não é o caso de
aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Aduz que

"Ainda, a suposta migração do Ramo desse contrato ocorreu de
forma totalmente arbitrária e indevida. Consta expressamente que o contrato
pertencia inicialmente ao Ramo 66 SFH, desta forma, para que seja
comprovado, efetivamente, a alteração para o Ramo 68 ou 61/65 – Fora do
SFH - é necessário que a COHAPAR apresente o aditamento contratual,
assinado pelos mutuários, autorizando a mudança de suas apólices, uma
vez que é vedada a alteração unilateral dos contratos." (e-STJ fls. 1.177/1.
178)

Sustenta que na apólice vigente à época, não há divisão de cotas entre as
seguradoras participantes a atrair a vedação da solidariedade entre elas, sendo que as
copartícipes não têm cotas de retrocessão citadas no contrato e são solidárias perante
os segurados, que poderão optar entre acionar qualquer uma das líderes da
contratação do seguro porque, ao final, a indenização será cumprida pelo
.
pool
Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação em e-STJ fls. 1.187/1.194.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
decisão proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.885.666/RJ, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
)
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
Documento eletrônico VDA50997395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:53
Código de Controle do Documento: 12ac3738-5680-408a-958e-b06cfe9a4582

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto
à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no Resp 2.157.064/AL, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
18/3/2025
21/3/2025

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço do agravo interno com aplicação de multa de
1% sobre o valor atualizado da causa, fundamentada nos arts. 1.021, § 4o, CPC e 259,
§ 4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:53
Código de Controle do Documento: 12ac3738-5680-408a-958e-b06cfe9a4582

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.347.715 / PR
Número Registro: 2018/0210488-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031041720098160049 1549773700 1549773701 1549773702 1549773703 31041720098160049
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZIMAR ROSA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
YAGO APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - RS101974
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51808661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:49
Código de Controle do Documento: 7bd2921c-b4af-4564-832d-ce28f69456db

AGRAVANTE : ELZIMAR ROSA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
ENEIDA DE CASSIA CAMARGO - PR044759
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
YAGO APARECIDO OLIVEIRA SANTOS - RS101974
VALENTINA RABELLO NEVES - RS101118
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:49
Código de Controle do Documento: 7bd2921c-b4af-4564-832d-ce28f69456db